Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735679-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA D E S P A C H O Reautue-se para a classe embargos de declaração. Após, intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 44177718. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 15:06:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator